Tribunal: TJDFT
Processo: 0738552-47.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS. LEGITIMIDADE ATIVA. REGULARIDADE DO ENDOSSO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE DEMANDAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente ação monitória fundada em cheques prescritos, para constituir título executivo judicial em favor da parte autora, empresa de cobrança, fixando o valor de R$ 3.507,30, com acréscimos legais. A ré opôs embargos à monitória, alegando ilegitimidade ativa, existência de conexão com outra ação monitória e irregularidade dos endossos. A sentença rejeitou as preliminares e acolheu o pedido inicial. A ré apelou, requerendo a concessão da gratuidade de justiça, o reconhecimento da ilegitimidade ativa da autora e a extinção do feito sem resolução de mérito, ou, subsidiariamente, a reunião dos processos por conexão.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça à ré, à luz da renda comprovada nos autos; (ii) estabelecer se a autora é parte legítima para propor a ação monitória fundada em cheques endossados em branco; e (iii) determinar se há conexão entre a presente demanda e a ação monitória no 0710280-43.2025.8.07.0001, a justificar a reunião dos processos.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça deve ser concedida quando a parte comprova não possuir condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento. A análise dos contracheques da ré revela remuneração líquida compatível com a hipossuficiência alegada (média mensal de R$ 4.500,00), sendo indevido o indeferimento do benefício com base em verba eventual, como gratificação natalina.
4. A autora é parte legítima para ajuizar ação monitória com base em cheques prescritos regularmente endossados em branco, nos termos do art. 910, § 2o, do CC e do art. 19 da Lei no 7.357/85.
5. A assinatura e o carimbo dos representantes das empresas beneficiárias constantes no verso das cártulas conferem validade formal aos endossos, sendo desnecessária a demonstração da causa debendi, conforme Súmula 531 do STJ.
6. Inexiste conexão entre os processos, pois não há identidade entre os pedidos ou causas de pedir. Os cheques discutidos nos dois feitos possuem datas, valores e numeração distintos, além de origem negocial autônoma.
7. Ademais, a outra ação já havia sido sentenciada antes da presente, afastando a possibilidade de reunião dos processos, conforme o art. 55, § 1o, do CPC e a Súmula 235 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Deu-se parcial provimento ao apelo da ré para conceder-lhe os benefícios da gratuidade de justiça, desde a origem.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 910, §§ 1o e 2o; CPC/2015, arts. 55, § 1o, 85, § 11, e 701, § 3o; Lei no 7.357/85, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 531; STJ, Súmula 235.